Tribunal: CARF
Processo: 10540.721523/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721523/2013-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.920 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
MINAS NORTE AGROINDUSTRIAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o
do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e anexe a documentação comprobatória.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Pela Notificação de Lançamento no 05103/00033/2013, de fls. 03/08, emitida em
14/10/2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário,
no montante de R$ 4.930.050,37, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), do exercício de 2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Fazenda Jojoba” (NIRF 7.975.757-0), com área declarada de
15.950,9 ha, localizado no município de Cocos-BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2008 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 05103/00004/2012, de fls. 17/19,
para o contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, laudo de avaliação do imóvel,
com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão
II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721523/2013-62
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de
apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município
de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de R$ 867,50.
Foi apresentado o documento de fls. 22, onde foi solicitada prorrogação de prazo
para atendimento do Termo de Intimação. O pleito foi atendido pela fiscalização, que prorrogou
o prazo até 05/04/2012, conforme informação constante da mesma folha.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2008, a
fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 20.000,00 (R$
1,25/ha), arbitrando o valor de R$ 13.837.405,75 (R$ 867,50/ha), valor este apurado com base no
VTN/ha indicado no SIPT, para os imóveis localizados no município de Cocos-BA (tela SIPT de
fls. 09), para o exercício de 2008, disto resultando o imposto suplementar de R$ 2.210.784,92,
conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
A Notificação de Lançamento no 05103/00033/2013, de fls. 03/08, foi recebida
pelo contribuinte em 23/10/2013 (fls. 79 e 199). O contribuinte, por meio de seu procurador (fls.
126), protocolizou, em 14/11/2013 (postagem nos Correios – fls. 80 e 199), a impugnação de fls.
83/121, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 122/179.
Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- entende que ocorreu decurso do prazo de 05 anos para o Fisco constituir o
crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento;
- discorre sobre o instituto da decadência;
- requer a nulidade da notificação de lançamento por entender que não foram
apresentadas quaisquer provas ou indícios concretos capazes de atestar que o valor da terra nua
para o Município de Cocos, em relação ao ano de 2008, era de R$ 867,50, este arbitrado com
base em informações prestadas pelo INCRA;
- não cabe à fiscalização simplesmente presumir o fato alegado, que deverá ser
constituído por meio de apresentação de provas, a fim de que seja certificada a veracidade do
enunciado subsumido;
- faz citação doutrinária para fundamentar suas alegações
- entende que sempre que o fato jurídico tributário for constituído, competirá ao
agente fiscal, por meio da produção probatória, comprovar que aquele acontecimento ocorreu,
ensejando a instauração da relação jurídica entre o sujeito ativo e o passivo;
- faz citação de jurisprudência do CARF para fundamentar suas alegações;
- requer a nulidade da ação fiscal, também, em decorrência da não divulgação dos
critérios utilizados para a apuração do montante arbitrado a título de VTN, com base no SIPT,
sem explicar a forma de cálculo de tal valor;
- discorre sobre os princípios do contraditório e da motivação;
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

- o SIPT é um Sistema secreto de apuração do valor da terra nua, que não permite
a sua verificação e crítica pelo contribuinte, além de ser alimentado com informações de caráter
geral, resultado de uma mistura das bases de dados das Secretarias de Agricultura e da própria
base de declarações do ITR, sem observar os detalhes e as especificações de um caso concreto e
específico;
- o laudo de avaliação apresentado contém uma série de elementos que demonstra
que a avaliação do imóvel foi feita de forma apropriada e transparente, permitindo a sua análise
pelo Fisco, inclusive com críticas pontuais sobre as várias amostras colhidas e suas
especificações;
- não obstante o laudo de avaliação apresentado não ter sido produzido com fulcro
na Norma 14.653, fato é que isso não pode desqualificá-lo;
- a Administração não pode se furtar à observância da verdade material, cabendo-
lhe diligenciar e obter informações que permitam afirmar com clareza a verdade dos fatos;
Seja declarada a nulidade da Notificação de Lançamento pela ausência de direito
de constituir o crédito tributário objeto do ITR/2008 (Decadência); pela ausência de
comprovação dos fatos descritos e narrados pela fiscalização;
Requer seja considerado o VTN indicado no Laudo de Avaliação apresentado;
que todas as intimações pertinentes ao presente feito sejam encaminhadas diretamente à
Impugnante, na cidade de Porto Seguro-BA, na Fazenda Itaípe, Km 18, Estrada Municipal,
Trancoso, CEP 45810-000.
A DRJ Brasília, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto ao argumento de decadência, o contribuinte alegou, como prejudicial,
que o crédito tributário, referente ao exercício de 2008, foi constituído após o prazo decadencial
legalmente previsto, com fundamento no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Pois bem, no que se refere aos exercícios de 1997 e seguintes, tem-se que os
mesmos se caracterizam pelo fato de que a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) é feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput do art. 10 da Lei no
9.393/1996, restando claro que ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de
tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e
proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da Autoridade Fiscal, nos termos do artigo 150 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN),
ressaltando-se que, neste caso, o prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato
gerador, conforme o § 4o do referido artigo.
Portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se
tratando de ITR do exercício de 2008, seria 01o de janeiro de 2008.
Entretanto, importante questão a ser examinada é se o pagamento, mesmo que
parcial, do imposto apurado pelo contribuinte na DITR/2008, foi realmente realizado dentro do
próprio exercício, e da anuência da Autoridade Fiscal sobre os procedimentos envolvidos na sua
apuração, pois, à luz dos artigos antes citados, é de se concluir que somente sujeitam-se às
normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos tributários já satisfeitos por meio
do pagamento, ainda que parcialmente efetuado.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

Isto porque, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal
ou, ainda, de pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, desloca a contagem do prazo
decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado - regra geral em se tratando de decadência -, conforme disposto no art. 173, inciso
I, do CTN, abaixo transcrito:
No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
lembrar da Solução de Consulta Interna no 16, de 05/06/2003, editada pela Coordenação-Geral
de Tributação (Cosit), que tem a atribuição regimental de interpretar a legislação tributária no
âmbito da RFB.
No presente caso, o imposto apurado pelo contribuinte na sua DITR/2008, de R$
3.200,00, às fls. 07, foi pago em 30/11/2011 (fls. 182 e 205), posto que a DITR/2008 referente ao
imóvel de NIRF no 7.975.757-0, que é a propriedade do presente processo, somente foi
apresentada à RFB em 09/11/2011 (fls. 184).
Considerando que o pagamento do ITR/2008, cuja quota única ou 1a parcela
venceu em 30/09/2008, não foi realizado e sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de
2008 ocorreu em 1o/01/2008, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso,
desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN), ou seja, 1o/01/2009, estendendo-se o direito de a
Autoridade Fiscal expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário
suplementar até 31 de dezembro de 2013.
Em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se torna perfeito e
acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador, qual seja, a
Notificação de Lançamento, como no caso, ou o Auto de Infração.
Tendo em vista que o lançamento só foi concretizado, com a ciência do autuado,
em 23 de outubro de 2013, às fls. 79, ou seja, antes do término do prazo referido anteriormente
(31/12/2013), é de se concluir que tal procedimento administrativo foi tempestivo, não havendo
dúvidas de que o direito de efetuar o lançamento ainda não havia decaído, não obstante alegação
da impugnante em contrário.
No que se refere às Decisões Judiciais citadas, é de se ressaltar que as mesmas
somente aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites desses julgados, de
conformidade com o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil. Dessa forma, rejeito a
prejudicial de decadência suscitada pelo impugnante.
=> quanto à nulidade, entende o impugnante que não teriam sido apresentados
quaisquer provas ou indícios concretos capazes de atestar que o VTN para o Município de
Cocos, em relação ao ano de 2008, seria de R$ 867,50, este arbitrado com base em informações
prestadas pelo INCRA. Outrossim, em decorrência de que não teria havido divulgação dos
critérios utilizados para a apuração do montante arbitrado a título de VTN, com base no SIPT, e
que não teria sido explicada a forma de cálculo de tal valor.
Não obstante as alegações do requerente, a Notificação de Lançamento contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II,
III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a
ampla defesa do autuado. Assim, somente os vícios capazes de anular o processo são os
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

anteriormente transcritos e a nulidade só será declarada se importar em prejuízo para o
impugnante, de acordo com o art. 60, também, do Decreto no 70.235/1972.
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.

No caso, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado, fls. 17/19, a apresentar os documentos necessários para fins de
comprovar o VTN informado na DITR de 2008, sob pena de que fosse efetuado o lançamento de
ofício.
Em resposta, o interessado apresentou os documentos de fls. 22/76, onde requereu
prorrogação de prazo de mais 30 dias para atendimento integral do referido Termo de Intimação,
pleito, este, acatado pela fiscalização, conforme fls. 22. A Autoridade Fiscal, ao constatar que
não foram cumpridas integralmente as exigências relacionadas no Termo de Intimação citado,
decidiu pela emissão da presente Notificação de Lançamento, rejeitando tanto o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$ 20.000,00 (R$ 1,25/ha), como aquele indicado no Laudo de
Avaliação apresentado, de R$ 1.674.844,50 (R$ 105,00/ha), arbitrando o valor de R$
13.837.405,75 (R$ 867,50/ha), com base no valor apontado no SIPT, conforme consta na
Descrição dos Fatos, às fls. 05.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou, em conformidade com a legislação aplicável a matéria, as alterações
efetuadas na DITR, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação de fls. 83/121, na qual o
autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, não
apenas suscitando temas preliminares, mas discutindo o mérito da lide relativamente à matéria
envolvida, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de
que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento da exigência para a comprovação do VTN
informado justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação
de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002
(RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN, não
havendo necessidade de diligenciar ou verificar in loco a ocorrência de possíveis irregularidades,
como entende o impugnante.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas às
matérias tributadas ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, não obstante
entendimento diverso por parte do contribuinte, isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

(caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do
contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto lançamento,
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados
informados na sua DITR, inclusive VTN, ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua
impugnação.

Saliente-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16,
inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de
forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é
do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, são improcedentes as alegações do impugnante de que caberia à
fiscalização efetuar diligências, de que deveria ter acatado o Laudo Técnico, e de que não lhe
teria sido apresentada a motivação do arbitramento do VTN.
Pelo exposto, não prospera a alegação do impugnante de que a Administração não
poderia se furtar à observância da verdade material, cabendo-lhe diligenciar e obter informações
que permitissem afirmar com clareza a verdade dos fatos, posto que a autuação decorreu da falta
de comprovação do VTN informado, isto em virtude de o Laudo de Avaliação apresentado não
se encontrar em consonância com a NBR 14.653 da ABNT, como descrito às fls. 05/06.
Assim, não pode justificar a nulidade do presente lançamento o fato de a
Autoridade Fiscal não ter acatado todos os documentos apresentados pelo requerente para
comprovação do VTN do imóvel, posto que a aceitação ou não dos mesmos, depende dos
critérios de avaliação utilizados na análise desses documentos, à luz da legislação de regência.
Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos, o
que não ocorreu, como visto, esse fato em nada prejudicaria o requerente, uma vez que a
impugnação e os documentos anexados a ela, assim como todos os documentos carreados aos
autos, estão sendo analisados na fase de julgamento.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo
ao contribuinte e não implica nulidade ou violação ao princípio constitucional do contraditório
ou cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o
mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em análise que o
contribuinte está exercendo esses direitos.
Quanto ao arbitramento do VTN com base no SIPT, que o impugnante entende ser
ilegal, verifica-se que ele decorreu da subavaliação do VTN declarado pelo contribuinte, como
será exposto no mérito, logo, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à
fiscalização arbitrar novo valor para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em obediência ao
disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado
constante do SIPT, informado pelo INCRA, está previsto em lei, ressaltando que esse Sistema
constitui-se na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções
relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes no SIPT, que
serviram de base para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei no
9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato, submetido a
regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das informações
armazenadas no referido sistema, tanto é verdade que o valor constante no SIPT foi informado
ao contribuinte no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 17/19, antes da autuação.
Como se não bastasse, a informação requerida pelo impugnante não se faz
necessária à solução do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência,
resultado de média de valores levantados dentro de determinada região, não tendo o condão de
vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, não se caracteriza a imprescindibilidade
desta informação para a correta avaliação do imóvel, ainda mais que, caso a contribuinte
verificasse a necessidade de revisão dos valores apurados, poderia providenciar um Laudo de
Avaliação, com pontuação suficiente para atingir fundamentação e Grau de precisão II,
observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3).
Com esse documento de prova, poderia o requerente demonstrar que o seu imóvel,
especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de VTN por
hectare inferior a valor constante no SIPT, ou mesmo que o valor fundiário do imóvel está
condizente com os preços de mercado praticados àquela época, não obstante os valores maiores
eventualmente apontados nesse sistema de preços de terras.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão do competente
Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte, cabe a ele, caso discorde do
lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente
motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
Assim, tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado
a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em nulidade do
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

lançamento, por ofensa aos direitos ao contraditório e à ampla defesa assegurados no art. 5o, LV,
da Constituição da República.
Quanto às Ementas de Decisão transcritas do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) tem-se que eles, além de se aterem às situações circunstanciadas
naqueles autos, não afetam o presente lançamento, uma vez que, atualmente, não existem
súmulas vinculantes contemplando as hipóteses aventadas pelo requerente, além de não existir
lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN CST 390/71).
Em relação aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto mereçam
respeito entendimentos manifestados por juristas citados pelo contribuinte, esclareça-se que tais
entendimentos não podem prevalecer sobre a orientação dada pela Receita Federal do Brasil
quando da interpretação de dispositivos legais.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios Gerais de
Direito e Constitucionais, como o do contraditório, da motivação e da verdade real, entre outros,
cabe esclarecer que tal exame escapa à competência da autoridade administrativa julgadora. Os
princípios Gerais de Direito e Constitucionais têm como destinatário o legislador na elaboração
da norma. Ou seja, os princípios orientam a feitura da lei.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes,
sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
A autoridade tributária julgadora, nos julgamentos administrativos, especialmente
os de primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da legislação fiscal, ou seja,
deve observar os atos normativos da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem
se subordina este Colegiado, conforme art. 7o da Portaria - MF no 341, que “Disciplina a
constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento(DRJ)”, de 12.07.2011.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no
que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos legais das matérias tributadas, e
tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a sua respectiva
impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em NULIDADE.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Desta forma, não prosperam as preliminares de nulidade
arguidas pelo impugnante, passando à análise de mérito.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

=> no que se refere ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, entendeu a
Autoridade Fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de
Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei
9.393/96, razão pela qual o VTN do imóvel foi aumentado de R$ 20.000,00 (R$ 1,25/ha), para o
arbitrado de R$ 13.837.405,75 (R$ 867,50/ha), valor este apurado com base no valor apontado
no SIPT, informado pelo INCRA, no caso para a aptidão de terras “outras”, conforme consta no
Termo de Intimação Fiscal de fls. 17/19, e consoante SIPT, às fls. 09.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal
deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, de R$ 1,25/ha,
para o exercício de 2008, está de fato subavaliado, por ser muito inferior ao VTN por hectare
listado, informado pelo INCRA para a aptidão agrícola “outras” de R$ 867,50, como se observa
no extrato do SIPT, às fls. 09.
De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
O impugnante pretende que os cálculos do lançamento sejam refeitos,
considerando o Laudo Técnico de Avaliação, às fls. 51/57, elaborado pelo Engenheiro
Agrônomo Luciano Sormani Pires Azevedo Rocha, com ART anotada no CREA, às fls. 75, no
qual consta que o VTN/ha do imóvel é de R$ 105,00/ha, especificamente às fls. 56, valor este
muito menor do que o VTN/ha arbitrado pela fiscalização de R$ 867,50/ha, com base no SIPT,
fato que confirma a subavaliação do VTN declarado de R$ 1,25.
Na fase de Intimação, esse mesmo Laudo foi apresentado à fiscalização, que o
rejeitou por entender que o referido documento não continha itens essenciais a sua análise,
tampouco se enquadrava nas exigências da NBR 14.653 da ABNT, principalmente no que tange
ao item 7.4.3, referente ao levantamento de dados; bem como ao item 9.2.3.3, que trata dos itens
obrigatórios a serem seguidos em qualquer grau de fundamentação, como explicitação do critério
adotado e dos dados colhidos no mercado, da vistoria do imóvel avaliando, da identificação das
fontes e da quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados.
Além dos itens supracitados, a Autoridade Fiscal ressalta que também não foi
observado o item 9.2.3.5, para os laudos de grau II de fundamentação, que trata da
obrigatoriedade da apresentação de fórmulas e parâmetro utilizados; do uso efetivo de, no
mínimo, cinco dados de mercado; da apresentação de informações relativas a todos os dados
amostrais e variáveis utilizados na modelagem; e, utilização de fatores de homogeneização, com
intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores que esteja
compreendido entre 0,80 e 1,20.
Concluindo, a fiscalização rejeitou o Laudo Técnico apresentado por não terem
sido apresentados os elementos de pesquisa; não terem sido apresentados demonstrativos que
permitissem entender como o profissional chegou ao valor do imóvel, utilizando os dados que
afirmara ter utilizado; não foram identificadas as fontes, tampouco os documentos que
comprovassem a veracidade das informações.

Além de não terem sido observados esses itens obrigatórios à elaboração de um
laudo técnico de grau II de fundamentação, conforme pedido no Termo de Intimação de fls.
17/19, o autor do trabalho usou como referência bibliográfica a NBR 8799, de fev/1995.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

Quanto a esse procedimento, é necessário esclarecer que a referida Norma foi
cancelada pela NBR 14.653-3/2004. Portanto, para a indicação do VTN do imóvel denominado
“Fazenda Jojoba”, foi utilizada uma Norma que já não mais era vigente quando da elaboração do
Laudo Técnico, ocorrida em abril de 2012.
Enfim, para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria
atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3, principalmente, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes à pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2008, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
Quanto ao argumento de que, não obstante o laudo de avaliação apresentado não
ter sido produzido com fulcro na Norma 14.653, o mesmo não poderia ser desqualificado,
equivoca-se o impugnante, visto que, conforme já comentado, a NBR 8799, de fev/1995, foi
cancelada e substituída pela NBR 14.653-3, de 31/05/2004. Portanto, constata-se que o
responsável pela elaboração do Laudo Técnico de Avaliação, de fls. 51/57, não observou a
norma vigente à época da elaboração do laudo, utilizando-se de Norma fora de vigor há oito
anos.
É necessário observar que a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
o Fórum Nacional de Normalização, e que as ABNT NBR 14653-1 e ABNT NBR 14653-3
consolidam os conceitos, métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação
de imóveis rurais. Ressalte-se que a NBR 14653-3 é exigível em todas as manifestações técnicas
escritas, vinculadas às atividades de Engenharia de Avaliações de imóveis rurais, conforme
disposto em seu item 1.2.
Pois bem, no presente caso, não há como restabelecer o VTN declarado,
tampouco acatar o Laudo Técnico de Avaliação, de fls. 51/57, visto que o teor do documento
trazido aos autos realmente não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que,
além de não seguir a totalidade das normas da ABNT, para um Laudo com grau II de
fundamentação e precisão, seguiu a NBR 8799, de fev/1995, fora de vigência desde 2004,
quando foi substituída pela NBR 14653-3. Dessa forma, não demonstra o valor fundiário do
imóvel à época do fato gerador do ITR/2008 (01/01/2008), nem a existência de características
particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização
com base no SIPT, conforme constatado pela Autoridade Fiscal, às fls. 05/06.

Em se tratando do Valor da Terra Nua, reitera-se que caberia ser comprovado o
seu valor, por meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para um
Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas,
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de
2008, além da existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2301-000.920 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721523/2013-62

O fato é que, mesmo ciente dos motivos que levaram a fiscalização a rejeitar esse
Laudo, o requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de Avaliação –
Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que atendesse às normas da
ABNT (NBR 14.653-3), com pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II de
fundamentação e precisão, conforme exigido pela Autoridade Fiscal.
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2008, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela
fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$ 13.837.405,75 (R$ 867,50/ha), arbitrado pela fiscalização, com base no valor
apontado no SIPT (fls. 09), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado de R$
20.000,00 (R$ 1,25/ha).
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
rejeitar a prejudicial de decadência suscitada e a preliminar de nulidade arguida e que, no mérito,
que seja julgada improcedente a impugnação referente ao lançamento consubstanciado na
Notificação no 05103/00033/2013, de fls. 03/08, relativa ao exercício de 2008, mantendo-se a
exigência.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
É o relatório

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando a dúvida acerca da aptidão agrícola, entendo que deve ser
convertido o presente julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se
os dados constantes do Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão
agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado
com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital